Tribunal: TJPA
Processo: 0806158-66.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806158-66.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIAO MARIO TAVARES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação visando a reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu Sebastião Mário Tavares Pereira da imputação da prática de
lesão corporal qualificada
(Art. 129, §§ 9º e 13º-A do Código Penal Brasileiro), em contexto de
violência doméstica contra a mulher
(Art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha).

II. Questão em discussão

A Defesa pugnou pela
absolvição do acusado por insuficiência de provas
(Art. 386, inciso VII do CPP). Argumentou que o
laudo pericial da vítima não mencionava lesão no abdômen
, contradizendo parte de seu relato.

A Defesa ressaltou que o réu negou as agressões, alegando que foi a vítima quem o agrediu e quebrou objetos em sua casa, e que ele próprio realizou exame pericial que atestou ferimentos em seu pescoço. A única testemunha de defesa ouvida não presenciou as agressões, mas confirmou ter visto objetos quebrados na casa do réu e ouvido a voz da vítima mais alta.

A Defesa enfatizou que, embora a palavra da vítima em casos de violência doméstica tenha especial relevância, ela deve estar em harmonia e consonância com os demais elementos probatórios, o que não ocorreu devido às contradições entre a versão da vítima e o laudo pericial, e a ausência de outras provas que corroborem inequivocamente a acusação.

III. Razões de decidir

A decisão baseia-se na
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, que implica que na dúvida se interpreta em favor do acusado, prevalecendo a garantia da liberdade sobre a pretensão punitiva estatal.

Verificou-se que a pretensão condenatória não prosperou por
insuficiência de provas
. Embora a vítima tenha relatado ter sofrido um soco no abdômen, o
Laudo Pericial não registrou tal lesão
, o que cria uma dúvida substancial sobre a totalidade da narrativa da vítima,
não havendo plena corroboração
entre o depoimento e a prova técnica.

Adicionalmente, o acusado negou as agressões e apresentou uma versão conflitante dos fatos, alegando ter sido agredido pela vítima, o que foi corroborado pela existência de ferimentos em seu pescoço.

A única testemunha de defesa não presenciou os fatos e a versão apresentada foi favorável ao réu, sem outras testemunhas para confirmar o depoimento da vítima.

Concluiu-se que, apesar da especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, no presente caso, as
contradições entre a versão da vítima e o laudo pericial, bem como a ausência de outras provas corroboradoras, geraram dúvida razoável
quanto à autoria do fato criminoso.

Em um sistema penal garantista, a condenação exige certeza, e na ausência dela, o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado, não sendo possível condenar com base em meras conjecturas ou indícios isolados.

IV. Dispositivo e tese

A decisão
CONHECEU do recurso de apelação e NEGOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Dispositivos relevantes:
Art. 129, § 13.ª, do Código Penal; Art. 129, §§ 9º e 13º-A do Código Penal Brasileiro; Art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006; Art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: STJ - AgRg no HC: 854563 RO 2023/0333779-6
, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023.

Doutrina citada: Alexandra Vilela:
Em "Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal", Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79, sobre a atuação do princípio
in dubio pro reo
em sede de acusação e julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ________ do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0806158-66.2022.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/BELÉM

APELANTE: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: SEBASTIÃO MÁRIO TAVARES PEREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR:

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Ministério Público Estadual, visando à reforma da sentença exarada pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara DE Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que absolveu o apelado
SEBASTIÃO MÁRIO TAVARES PEREIRA,
da imputação da prática delitiva capitulada no
art. 129, § 13.ª, do Código Penal
(lesão corporal praticada contra a mulher em razão da condição de sexo feminino).

Em
11 de julho de 2022
, o Ministério Público ofereceu denúncia criminal em face de Sebastião Mario Tavares Pereira, imputou-lhe a prática do crime de
Lesão Corporal qualificada (Art. 129, §§ 9º e 13º-A do Código Penal Brasileiro)
, em contexto de violência doméstica contra a mulher (Art. 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). Foi solicitado também que o valor mínimo de indenização por danos morais fosse fixado, com base na Lei Maria da Penha alterada pela Lei nº 13.871/2019.

Segundo narrado na inicial, em 23 de fevereiro de 2022, por volta das 12h40min, a vítima Leucilene Rodrigues Costa foi à casa de seu ex-companheiro, Sebastião, para pedir dinheiro para a alimentação do filho de 8 anos que morava com ela.

Durante a discussão, Sebastião a injuriou, mandando-a procurar trabalho. Após a vítima gritar com ele, Sebastião a empurrou, fazendo-a esbarrar em uma mesa e quebrar seu notebook. Irritado, ele desferiu um soco no abdômen da vítima, a puxou pelos braços e a colocou para fora de casa. Na rua, ele a xingou com palavras de baixo calão. A vítima relatou que foi a primeira agressão física, embora ele sempre a injuriasse e a ameaçasse de tirar o filho dela.

Solicitou medidas protetivas.

O Laudo Pericial nº 2022.01.001878-TRA, datado de 23 de fevereiro de 2022, descreveu
equimose avermelhada no braço esquerdo (12cmx2cm) e escoriação linear no antebraço esquerdo (8cm), sugestivo de estigma ungueal
.

Em
25 de janeiro de 2023
, o Juízo recebeu a denúncia. O acusado foi citado para apresentar resposta à acusação em 10 dias.

Em
16 de março de 2023
, a Defensoria Pública do Estado do Pará, representando o acusado, apresentou a
Resposta à Acusação
.

A primeira audiência de instrução e julgamento foi designada para
12 de julho de 2023
, às 10h00. Nesta audiência a vítima Leucilene Rodrigues Costa foi ouvida como informante, e declarou que a presença do réu a constrangeria. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Erondina Rodrigues Costa (mãe da vítima), o que foi homologado. As testemunhas de defesa Marli Soares Marques e Heiverson Monteiro Pontes estavam ausentes, apesar de intimadas, e a defesa requereu a condução coercitiva de ambas. A defesa desistiu da oitiva da testemunha Zenilda Barreiros Palheta, pois ela não havia sido intimada efetivamente (um oficial de justiça tentou contatá-la via WhatsApp, mas não conseguiu localizá-la ou obter sua identificação).

Na continuação da audiência, em 06 de novembro de 2023, a defesa dispensou as oitivas de Marli Soares Marques (que não foi localizada) e Zenilda Barreiros Palheta.

O réu Sebastião Mário Tavares Pereira foi interrogado.

Após as oitivas, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela
condenação
do réu nos termos da denúncia e pelo pagamento de indenização à vítima, argumentando que a autoria e materialidade estavam comprovadas pelo depoimento da vítima e pelo laudo pericial, e que a tese de agressões recíprocas não se aplicava. Ademais, reforçou que a palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância e que a prova era suficiente para condenação.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela
absolvição
do acusado por insuficiência de provas (Art. 386, inciso VII do CPP). Ressaltou que o laudo pericial da vítima não mencionava lesão no abdômen, contradizendo parte de seu relato, e que a testemunha de defesa confirmou a destruição de objetos pela vítima. Argumentou que o réu também fez exame de corpo de delito para suas próprias lesões.

Em
01 de abril de 2024
, o Juízo proferiu a
sentença
, julgando improcedente a denúncia e
absolvendo o acusado
da acusação de lesão corporal (Art. 129, §13, do CP) por
insuficiência de provas
, com fundamento no Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em
02 de abril de 2024
, o Ministério Público interpôs
Recurso de Apelação.
Em
04 de setembro de 2024
, apresentou as
Razões da Apelação
, reiterando seus argumentos de que as provas (depoimento da vítima consistente, laudo pericial) eram suficientes para a condenação e que a palavra da vítima em casos de violência doméstica merece especial relevância.

Em
09 de setembro de 2024
, a Defensoria Pública apresentou as
Contrarrazões ao Recurso de Apelação
, pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

Em
01 de outubro de 2024
, a 5ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, emitiu parecer manifestando-se pelo
desprovimento do Recurso de Apelação
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBUO PRO REO

O princípio do
“in dubio pro reo”
implica em que na dúvida interpreta-se em favor do acusado, porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva estatal.

O Código de Processo Penal – CPP, na regra prescrita no art. 386, inciso II, dispõe:

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que
absolveu
o acusado Sebastião Mario Tavares Pereira da imputação do crime de lesão corporal (Art. 129, §13, do CP), em contexto de violência doméstica contra a mulher, com fundamento na
insuficiência de provas
, conforme o Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A denúncia narra que, em 23 de fevereiro de 2022, a vítima Leucilene Rodrigues Costa foi agredida pelo acusado com um empurrão e um soco no abdômen, além de ter sido puxada pelos braços e injuriada.

O Ministério Público sustentou a autoria e materialidade com base no depoimento da vítima e no Laudo Pericial nº 2022.01.001878-TRA.

Entretanto, uma análise aprofundada dos autos revela que a pretensão condenatória não deve prosperar, e a sentença absolutória deve ser mantida, pelos seguintes fundamentos:

Embora a vítima tenha declarado ter sofrido um soco no abdômen, o Laudo Pericial nº 2022.01.001878-TRA apenas descreveu "equimose avermelhada na face anterior do braço esquerdo, medindo 12cmx2cm; escoriação em linha na face antero-lateral do antebraço esquerdo, medindo 8cm, sugestivo de estigma ungueal". A ausência de registro pericial da lesão no abdômen cria uma
dúvida substancial
sobre a totalidade da narrativa da vítima, não havendo plena corroboração entre o depoimento e a prova técnica.

Por outro lado, o acusado, em seu interrogatório, negou as agressões, alegando que foi a vítima quem o agrediu e quebrou objetos em sua casa. Ele afirmou ter registrado um boletim de ocorrência e realizado seu próprio exame pericial, que atestou ferimentos em seu pescoço. Essa versão, somada à existência de lesões em ambas as partes, levanta
dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos
e quem iniciou as agressões.

A única testemunha de defesa ouvida, Heiverson Monteiro Pontes (na condição de informante por ser amigo do réu), não presenciou as supostas agressões, mas confirmou ter visto objetos quebrados na casa do réu após a saída da vítima e ter ouvido a voz da vítima mais alta durante a discussão. O Juízo de primeira instância observou que nenhuma outra pessoa foi trazida para confirmar o depoimento da vítima, e a versão da testemunha presente foi favorável ao réu.

Embora a palavra da vítima em casos de violência doméstica possua
especial relevância
, em razão da natureza desses crimes serem frequentemente praticados na intimidade e sem testemunhas, ela deve estar em
harmonia e consonância com os demais elementos probatórios
. No presente caso, as contradições entre a versão da vítima e o laudo pericial, bem como a ausência de outras provas que corroborem inequivocamente a acusação, levam a uma
dúvida razoável
quanto à autoria do fato criminoso. Diante da incerteza, o princípio do
in dubio pro reo
se impõe, favorecendo o acusado.

Portanto, diante da fragilidade da prova, onde a palavra da vítima não encontra elementos corroboradores, a
dúvida razoável prevalece
. Em um sistema penal garantista, a condenação exige certeza, e na ausência dela, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
. Não se pode condenar com base em meras conjecturas ou indícios isolados.

Sobre esse princípio Alexandra Vilela, in Considerações acerca da presunção da inocência em Direito Processual Penal, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, pág. 79:

“São dois princípios que se revelam em momentos processuais diferentes, manifestando-se o princípio da presunção de inocência ao longo de todo o processo, desde o inquérito até à audiência preliminar de julgamento, prolongando-se ainda até o trânsito em julgado da sentença de condenação. Por sua vez, o in dubio pro reo tem os seus momentos principais de atuação em sede de acusação e de julgamento. Na realidade, o in dubio, tendo estado adormecido desde o momento em que tinha sido dado a acusação, poderá reaparecer novamente, com todo o seu vigor, em sede de julgamento ao ser feita a valoração dada pelo juiz.”

Nessa linha, é também a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFRONTO COM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBOREM O DEPOIMENTO DA OFENDIDA. PRESENÇA DE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias confirmaram a robustez do conjunto probatório para sustentar a sentença condenatória e, como se sabe, o habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório. 2. Esta Corte já se manifestou, em reiterados julgados, que, nos crimes sexuais, normalmente cometidos às escondidas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância. Entretanto, é sempre necessário que tais declarações encontrem respaldo nas demais evidências amealhadas no curso da persecução criminal. 3. Neste caso, com a devida vênia, verifico que o depoimento da vítima não foi corroborado pelos outros elementos de prova. Os elementos analisados, considerando a estreiteza cognitiva do writ, não autorizam a manutenção da sentença condenatória, ante a existência de versões conflitantes, devendo prevalecer, neste caso, a aplicação do princípio in dubio pro reo. 4. Agravo regimental provido.”

(STJ - AgRg no HC: 854563 RO 2023/0333779-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023)

Em face do exposto, e em conformidade com o entendimento do Juízo de primeiro grau, que analisou de forma criteriosa o conjunto probatório, verifico que a pretensão acusatória não foi devidamente comprovada. A
insuficiência de provas para a condenação
, consubstanciada nas contradições entre a versão da vítima e o laudo pericial, bem como a ausência de outras provas que corroborem inequivocamente a acusação, impõe a
manutenção da absolvição
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/08/2025